Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO EM PROCESSOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO PELA MESMA CONDUTA (BIS IN IDEM). INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Ressai da descrição dos fatos em cada uma das denúncias que embasaram as sentenças e acórdãos condenatórios que o requerente praticou crimes de tráfico de drogas em 2017 e associação para o tráfico e tráfico de drogas de 2017 a 2019 em razão de condutas distintas, embora exista coincidência de sujeitos em ambas as ações penais e da substância mantida em depósito, no primeiro processo, e comercializada, no segundo, pelo requerente (maconha).
2 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.